Tribunal: STF
Processo: RHC 243477
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 901.342/SP (e-doc. 50).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia e foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 8). Pedido subsequente de liberdade provisória foi indeferido (e-doc. 12).



 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada (e-doc. 27, p. 19-24). A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, sendo a ordem denegada in limine pelo Ministro Relator (e-doc. 34). Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, fundada somente na gravidade abstrata do crime. Refuta a existência de elementos de materialidade e autoria. Articula a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta condições favoráveis: primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso ora interposto (e-doc. 73).



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante do recorrente em preventiva, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e garantia da integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta do delito. Confira-se:



    “A segregação cautelar é objetivamente cabível, já que cuidam os autos de suposta prática de delito de estupro de vulnerável (217-A, CP) crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). 



    Há evidência do fumus comissi delicti (CPP, art. 312, parte final), sendo que o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e os depoimentos das testemunhas revelam a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria.



    Presente também o periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial), já que o autuado fora surpreendido na prática de crime gravíssimo contra vítima portadora de deficiência. 



    A necessidade da segregação preventiva é indiscutível ante a gravidade dos fatos, pois como se sabe o crime de estupro de vulnerável é extremamente danoso às vítimas, por interferir, de maneira devastadora, o psicológico das vítimas.



    Não se pode olvidar que, em delitos deste jaez, é de suma importância a palavra da vítima, notadamente quando em harmonia com os demais elementos de convicção, tal como no caso em apreço. 



    No tocante ao periculum libertatis, a prisão preventiva mostra-se adequada e necessária para a garantia da ordem pública e garantia da integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade concreta do delito. 



    Os autos relatam a ocorrência de atos graves, de natureza sexual, contra vitima menor, episódio envolvendo violência sexual praticada, supostamente, pelo acusado contra vítima deficiente, circunstancia esta que autoriza a decretação da última ratio e que mostram inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão. 



    É certo que a vítima apresentou temor em relação ao indiciado diante dos Policiais responsáveis pela sua prisão, sendo conveniente e oportuno mantê-la em segurança e tranquilidade neste momento, diante dos fatos por ela vivenciados e como uma maneira de tentar amenizar as consequências danosas causadas por delitos desta espécie.



    Em que pese o indiciado ser primário, a conduta verificada e declarada pela vítima e testemunhas, apresenta-se grave e demanda a manutenção da custódia cautelar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. É o caso dos presentes autos. 



    Nestas condições, neste momento, a segregação cautelar do indiciado é medida de rigor para tentar tranquilizar a vítima, aquietar o pavor da situação no momento e para melhor aferição dos fatos, inclusive com a regular escuta especializada da vítima. 



    Diante da gravidade do crime em apreço, verifica-se latente a periculosidade que pode colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração delitiva do agente.



    Destarte, demonstra-se que, pelas circunstâncias e peculiaridades do presente caso concreto, verifica-se a inviabilidade de decretação de medidas diversas da prisão, esculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    De certo que, analisando as informações preliminares coligidas até o presente momento, verifica-se a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que há prova nos autos da materialidade do delito, bem como indícios de sua autoria. 



    Diante do exposto, presentes os requisitos legais e a necessidade de acautelamento, CONVERTO em prisão preventiva a prisão em flagrante de DAMIÃO BATISTA LIMA, nos termos dos arts. 282, §6º, 310, inciso II, 312, caput, e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.” (e-doc. 22, p. 2-3; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento de mérito do habeas corpus impetrado pela defesa, corroborou a óptica do Magistrado a quo quanto à necessidade da medida por conveniência da instrução criminal — residindo o paciente no mesmo condomínio da vítima e das testemunhas —, bem assim diante da gravidade concreta do delito — vítima com deficit motor e auditivo. Eis os fundamentos lançados: 



    “Com efeito, vejo que o paciente foi preso em flagrante e, levado à audiência de custódia, teve decretada sua prisão preventiva pelo MMº Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Piracicaba (fls. 55/58 dos autos de origem).



    E Sua Excelência o fez mediante extensa e minuciosa fundamentação. 



    Ora, como salientado pela denúncia, no dia dos fatos o paciente aproveitou-se de que a ofendida que, embora conte dezenove anos de idade, ostenta visível déficit motor e é deficiente auditiva passeava pelo condomínio com seu primo Igor (de onze anos de idade) e a convenceu a entrar em seu apartamento, levando-a em seguida para o quarto, trancando a porta e a forçando a se deitar na cama. Enquanto isso, o primo permanecia na sala. Em determinado momento, o paciente abaixou o shorts da ofendida e tocou-lhe a vagina com as mãos por dentro da roupa. Atemorizada, a ofendida emitiu alguns sons e pediu socorro, sendo acudida pela mãe, que flagrou o paciente com as calças abaixadas e o pênis, ereto. Em seguida chegou o padrasto da ofendida e agrediu fisicamente o paciente, que ali permaneceu até a chegada da Polícia, sendo preso em flagrante. O exame de corpo de delito apontou rotura do hímen, sugerindo conjunção carnal. 



    Assim, não parece razoável cogitar que ofendida e testemunhas, tendo o agressor por perto, teriam liberdade para prestar depoimentos isentos e livres de qualquer tipo de pressão. 



    Deveras, o paciente reside no mesmo condomínio que a ofendida e algumas das testemunhas, sendo previsível que sua presença vá lhes causar não apenas constrangimento mas evidente intimidação. 



    Por outro lado e considerando a insólita reprovação e gravidade do crime, a alentada pena corporal que poderá ser imposta ao paciente em caso de eventual condenação recomenda o encarceramento cautelar com vista à aplicação efetiva da lei penal. 



    Daí porque, em caráter excepcional, deixo de acolher a manifestação apresentada pelo nobilíssimo Procurador de Justiça por entender que qualquer cautelar menos invasiva não será suficiente para garantir a lisura da persecução e, em caso de condenação, a aplicação da lei penal.” (e-doc. 27, p. 21-23; grifos nossos).



    9. O referido entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou haver fundamentação idônea para prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. É idônea a fundamentação da custódia preventiva que evidencia a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi empregado. No caso em exame, segundo o decreto prisional, o agravante haveria levado a vítima – pessoa com deficiência auditiva e com paralisia motora – para o quarto e "tentou tirar sua roupa, chegando a desabotoar os botões laterais de seus shorts. O réu colocou o pênis dele para fora da bermuda, a forçou a se deitar na cama e tocou sua vagina, momento em que pediu socorro". 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 50, p. 1-2; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que foram reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito — vítima com deficit motor e auditivo —, além da necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal — residindo o paciente no mesmo condomínio da vítima e das testemunhas. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. ‘O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal’. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 210.010-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e da instrução criminal. Gravidade concreta do delito. Reexame de fatos e provas. Crime de homicídio qualificado. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há ausência de fundamentação no decreto prisional que aponta o risco à ordem pública a partir de elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a necessidade de se assegurar a regularidade da instrução criminal. 2. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da prisão excepcional, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 238.769-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 21/05/2024; grifos nossos). 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator